Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710287-74.2021.8.07.0001 APELANTE: ELIZABETH LOURENCO DIAS DA SILVEIRA, DIANE LOURENCO DIAS DA SILVEIRA APELADO: FABIANA DA SILVA NERY DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelada-autora (id. 31210211) para sustentação oral na 01a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 26/01/22. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora